Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712269-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CR DISRTIBUIDORA DE SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA, ULISSES MESQUITA DE MOURA DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões ao agravo interno (id 47324843) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Brasília/DF, 02/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator